Tribunal: CARF
Processo: 15504.017439/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Luis Ulrich Pinto
Data de julgamento: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017439/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.101 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
CARLOS AMERICO VEIGA DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos não fazem prova absoluta das despesas médicas, podendo a
Fiscalização exigir a comprovação do efetivo pagamento ou outros meios de
prova da prestação e pagamento do serviço médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 19/04/2009, o qual exige do ora
contribuinte o valor de R$ 29.984,01 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e um
centavo), a título de IRPF, ano-calendário 2008, exercício de 2009, acrescido de multa de ofício
e demais consectários legais, diante de glosa do valor de R$ 58.350,00 (cinquenta e oito mil,
trezentos e cinquenta reais) de despesas médicas indevidamente deduzidas.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação de
fls. 4 a 11 alegando, em síntese:
a) Que os pagamentos em sua maioria foram em dinheiro. Apesar de não ter
o Impugnante apresentado a documentação solicitada, os serviços
médicos relacionados na DIRPF foram efetivamente demandados,
realizados e pagos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017439/2010-58
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10527.4E0A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017439/2010-58

b) Que não existe dispositivo legal que restrinja a possibilidade de
comprovação dos serviços médicos demandados a apresentação dos seus
instrumentos de pagamentos, mesmo porque não incorre em qualquer
irregularidade aquela pessoa que, habitualmente, realiza o pagamento de
suas obrigações em dinheiro. Assim, é possível que a prova da efetividade
da demanda dos serviços médicos apontados na DIRPF possa ser feita
por outros meios;
c) Quanto aos tratamentos odontológicos alega que vinha realizando
diversos tratamentos desde o ano de 2012, em razão de degeneração
óssea não só de seus dentes, mas também do maxilar e do assoalho da
boca. Anexa fichas de acompanhado pela dra. Alessandra Meireles
Brandão, contudo, quando necessários procedimentos cirúrgicos
especializados, estes eram prestados pelo dr. Bruno José de Oliveira, fls.
17/18. Requereu a realização de prova pericial odontológica indicando os
profissionais citados e formulando quesitos;
d) Quanto ao tratamento psicológico alega que por questões de ordem
pessoal não é exigível ficha de atendimento sob pena de ofensa à
intimidade do contribuinte, apresenta então contrato firmado em 2005,
com a profissional Eunice Maria dos Santos Pacheco, fls. 21/23;
e) Quanto aos serviços de fonoaudiólogo, alega que em decorrência de sua
profissão de professor universitário precisa do tratamento para manter
sua profissão. Como prova do alegado, requer, o Impugnante, seja
procedida prova pericial fonoaudióloga, indicando-se, para estes fins, a
dra. Milena Rafaella Silva do Amaral e formulando quesitos;
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos fls. 12 a 43.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte proferiu o acórdão no
02-35.426, foi julgada improcedente a Impugnação por entender que as deduções exageradas
estão sujeitas à efetiva comprovação a juízo da autoridade lançadora, de acordo com o artigo 73
do decreto n° 3.000/99. Assinala que, nos termos do acórdão CSRF/01 1.458/92, DOU 19/01/95,
o gozo do abatimento pleiteado com base em despesas médicas/odontológicas não se dá com a
simples disponibilidade de recibos, sem vinculação do efetivo pagamento e o contribuinte
limitou-se a apresentar somente recibos, deixando de fazer prova dos efetivos pagamentos.
Observe-se:
“Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender
aos demais requisitos de admissibilidade previstos no decreto ri° 70.235, de
06/03/1972. Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em
capítulos a fim de facilitar o entendimento exposto no voto. Glosa das despesas
médicas. Comprovação. 0 contribuinte alega que os serviços médicos foram
demandados, realizados e pagos. Para se encontrar a base de cálculo do imposto sobre
a renda de pessoa física no ano-calendário admite-se a dedução relativa as despesas
médicas. A sua previsão decorre do disposto no artigo 8°, II, "a", da lei n° 9.250/95.
Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas: II - das deduções relativas: a) aos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10527.4E0A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017439/2010-58

Por outro lado, a dedução das despesas médicas está condicionada A comprovação dos
pagamentos. E a interpretação que se extrai do inciso III do §2° do artigo 8' da lei n°
9.250/95. Lei n°9.250/95 Art. 8" (..) § 2" 0 disposto na alínea a do inciso (..) III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifei).
Da análise dos dispositivos anteriormente transcritos, conclui-se que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte. Desse modo, a resolução da questão controvertida se assenta na força
probatória dos elementos carreados aos autos pelo contribuinte.
Importante lembrar que, a teor do disposto no artigo 29 do decreto n° 70.235/72, é
conferida plena liberdade A autoridade julgadora na apreciação dos elementos de
prova. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Ao atender a
intimação fiscal, o contribuinte apresentou apenas os recibos de despesas medicas,
furtando-se a comprovar os pagamentos realizados. Em razão disso, foram glosados
R$58.350,00 a título de despesas médicas. Ante o expressivo valor das pleiteadas, cabe
A autoridade deduções lançadora, em observância ao §1° do artigo 73 do RIR/99,
adotar as cautelas necessárias para preservar o interesse público na defesa da correta
apuração do tributo. Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11
„32). §1Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto -Lei n5.844, de 1943, art. 11, §4!9.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte,
sendo que o legislador não a restringiu a um modo especifico. Em princípio, admitem-
se como provas de pagamentos os recibos fornecidos pelos prestadores de serviços.
Entretanto, pode a autoridade lançadora, com amparo no citado artigo 73 do RIR/99,
exigir outros meios complementares de provas em relação às despesas declaradas.
Como se constata da experiência ordinária, os tratamentos de saúde mais onerosos
correspondem a tratamentos complexos, os quais demandam a realização de exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que os valores
elevados são pagos em cheque, cartão de credito ou transferência eletrônica de
numerários. Nesses casos, exige-se a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, a efetiva realização dos pagamentos correspondentes. No caso de
pagamentos de despesas médicas efetuados em dinheiro, a comprovação, regra geral,
dá-se por meio de extratos bancários que demonstrem a realização de saques em
datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo,
também, o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
efeitos legais. No caso concreto, o contribuinte não apresentou os extratos bancários e,
tampouco, foi capaz de demonstrar de que forma obteve recursos monetários em
espécie para efetuar os pagamentos das despesas médicas.
O raciocínio de que efetuou os pagamentos das obrigações em dinheiro revela-se,
segundo meu entendimento, contraditório com a declaração de ajuste anual. Em
primeiro lugar, porque o contribuinte no informou na ficha de bens e direitos da
declaração de ajuste anual que possuía dinheiro em espécie, seja em moeda nacional
ou estrangeira. Sob outra variante, a declaração de ajuste anual nos revela que o
interessado é assíduo usuário do sistema bancário nacional, possuindo movimentação
financeira no Bradesco, 'tail, Banco do Brasil, Caixa Económica Federal e HSBC. Por
fim, deve-se destacar que as fontes pagadoras dos rendimentos tributáveis que o
impugnante informou na declaração de ajuste anual são pessoas jurídicas de
expressivo porte que, certamente, efetuam o pagamento de proventos aos seus
funcionários por meio de depósito em conta corrente bancária. Os documentos
juntados no processo, fls. 17/23, não comprovam o pagamento das despesas medicas no
ano-calendário 2008, pois se referem a serviços prestados em outros exercícios.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10527.4E0A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017439/2010-58

O prontuário odontológico elaborado por Bruno José de Oliveira abrange o período de
tempo de 05/02/2005 a 17/10/2005, enquanto o formulado por Alessandra Meirelles
Ribeiro refere-se aos anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2006. 0 contrato de
prestação de serviços negociado com Eunice Maria dos Santos Pacheco, por sua vez,
estende-se de janeiro/2005 a outubro/2006. Nesse contexto, firmo a convicção de que
os pagamentos com despesas com saúde não foram devidamente comprovados pelo
contribuinte, mantendo-se a glosa no valor de RS58.350,00
Perícia. Desnecessidade. No que se refere ao pedido de prova pericial, o julgador, em
decorrência do princípio da oficialidade, tem o poder de comando do processo,
podendo determinar, de oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando as entender necessárias, e indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, nos moldes do artigo 18 do decreto n° 70.235/72. Art.
18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei n°8.748, de 1993) A
perícia será deferida quando for necessária à solução da lide, assim entendida aquela
que influencie a decisão a ser proferida.
No processo em tela, entendo que não restou comprovada a necessidade de
conhecimento técnico especifico, pois os quesitos formulados são desprovidos de
qualquer elemento de prova de sua necessidade, uma vez que se voltam para a tentativa
de demonstrar que os serviços foram prestados e qual o valor gasto com os mesmos,
enquanto a matéria em discussão na presente notificação de lançamento cinge-se à
comprovação dos pagamentos das despesas médicas. Portanto, indefiro a perícia
requerida pelo impugnante. Conclusão Voto pela improcedência da impugnação e
manutenção integral do crédito tributário.”
Irresignado com o v. acórdão no 02-35.426 - 7a Turma da DRJ/BHE, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) Não existe dispositivo legal que restrinja a possibilidade de comprovação
de serviços médicos à apresentação de instrumentos de pagamento. Que
os documentos acostados possuem todos os requisitos necessários para
constituir prova válida e suficiente, nos termos do art. 8o, III, parágrafo 2o
da lei 9.250 de 1995, tendo ocorrido restrição ao direito probatório do
contribuinte;
b) Que os prontuários médicos e declarações permitem identificar tanto o
prestador de serviços quanto o montante despendido pelo contribuinte,
portanto, seria descabida a glosa.
c) Quanto ao indeferimento do pedido de prova pericial alega cerceamento
de defesa já que a prova é importante para que seja aferida a necessidade
e a relação dos serviços prestados, além dos dispêndios realizados.

Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10527.4E0A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017439/2010-58

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pelo Recorrente em sua
peça recursal:
Relativamente ao mérito, cabe destacar que a controvérsia reside no
reconhecimento ou não dos comprovantes de deduções com despesas médicas.
Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação do pagamento à
prestação de serviços. Observe-se:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta
a disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico,
sem a vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo
dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova. (13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da
Sessão
05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra, a especificação é elemento essencial para que os
comprovantes sejam considerados idôneo, sem a qual, a dedução não pode ser admitida. Os
documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar pagamentos com gastos dedutíveis
posto que não trouxeram qualquer comprovação de pagamento pelos serviços alegadamente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10527.4E0A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017439/2010-58

prestados, assim como, nenhum dos comprovantes trazidos aos autos pelo recorrente refere-se ao
ano-calendário de 2008, motivo pelo qual não se prestam a comprovar qualquer dispêndio neste
período.
Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, deve ser mantido o
acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10527.4E0A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 02/05/2020 16:27:00.

Documento autenticado digitalmente por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 02/05/2020.

Documento assinado digitalmente por: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO em 06/05/2020 e ANDRE LUIS ULRICH
PINTO em 02/05/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 10/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0321.10527.4E0A

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
285BC6C02F12657F2859FF6B54CC0CE0D5C4B16BBC1DE0DD8CA9EA19887B5E7C
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15504.017439/2010-58. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.